Tribunal: TJSP
Processo: 1002842-52.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Contrato de compra e venda de imóvel pelo Sistema financeiro da Habitação – SFH.
Hipótese em foi expressamente previsto no contrato reajuste do preço global pelo INCC até a entrega das chaves.
Perícia contábil que comprovou a ausência de excesso no valor

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Contrato de compra e venda de imóvel pelo Sistema financeiro da Habitação – SFH.
Hipótese em foi expressamente previsto no contrato reajuste do preço global pelo INCC até a entrega das chaves.
Perícia contábil que comprovou a ausência de excesso no valor cobrado.
Impossibilidade de entrega das chaves sem a quitação do saldo do preço.
Sentença mantida. Recurso improvido.